Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SITE DE LEILÃO FALSO. VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. O descumprimento da entrega de veículo arrematado por vítima de site de leilão, aparentemente falso, demonstrada clara má-fé dos réus, gera dano extrapatrimonial. Fixados em R$ 25.000,00.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.